Tribunal: STF
Processo: ARE 1390590
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTUDO DO CASO



    O ora recorrente, DIOMAR BEZERRA LIMA, propôs, na Justiça Estadual do Maranhão, uma execução de título extrajudicial em face de FAZENDA SANTA INÁCIA, pedindo a quantia de R$ 64 milhões de reais.



    Informa o exequente que atuou como advogado em ação de desapropriação movida pelo INCRA contra a Fazenda Santa Inácia.



    Sustenta que o contrato de prestação de serviços advocatícios previa o pagamento de 5% do valor da indenização (depois elevado para 15% em aditivo contratual), acrescido de tudo que excedesse a R$ 100 milhões de reais.



    Como o valor indenizatório na desapropriação foi fixado em R$ 134 milhões, Diomar propôs a execução do contrato de serviços advocatícios, pedindo medida cautelar para bloqueio de R$ 64 milhões (valores atualizados e com juros) na ação de desapropriação.



    Em 25/6/2018, o Juiz de Direito do Maranhão determinou o arresto do valor pedido nos autos da ação de desapropriação, que corre na Justiça Federal.



    Dessa decisão recorreu, por agravo de instrumento, um fundo de investimentos (Step Up IV), representado pelo advogado Sergio Bermudes. Esse fundo de investimento recebeu os créditos da ação de desapropriação da Fazenda Santa Inácia, que se encontra em liquidação.



    O Tribunal de Justiça do Maranhão acolheu o recurso do fundo de investimentos, por 3 motivos:



    1 – o Juízo Estadual é incompetente para bloquear valores da ação de desapropriação em curso na Justiça Federal



    2 – o crédito foi regularmente cedido para o fundo de investimentos, que não tem nada a ver com o imbróglio entre o advogado e a Fazenda Santa Inácia



    3 – o advogado saiu da ação desapropriatória quando estava havia sido anulada. Como o contrato com a Fazenda era por êxito, ele não faz jus a nada, pois a indenização na desapropriação foi fixada quando outro advogado representava a Fazenda.



    O RE do advogado atém-se apenas ao fundamento do item 1, alegando que foi mal interpretado o art. 109, I, da CF, que define a competência cível da Justiça Federal.



    Como deixou incólumes dois outros fundamentos por si só aptos a negar-lhe o bloqueio das verbas, propomos o não conhecimento do RE.



Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (Vol. 11):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO. BLOQUEIO DE PERCENTUAL. PRECATÓRIO. PROCESSO DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITOS. REGULARIDADE. ART. 288, CC/2002. DIREITO DE TERCEIRO. CONTRATO DE HONORÁRIOS. AD EXITUM. AÇÃO ANULADA. ÊXITO NÃO VERIFICADO. CRÉDITOS PERTENCENTES A TERCEIROS. FUNDOS DE INVESTIMENTO. 



    1. De acordo com as regras regimentais de prevenção e conexão, a competência para julgar o presente recurso é desta Relatoria.



    2. Os autos de origem devem ser redistribuídos para a 8ª Vara Cível em razão de sua jurisdição preventa.



    3. A decisão que determina o bloqueio de valores em precatório oriundo de processo que tramita na Justiça Federal configura usurpação de competência.



    4. O crédito inscrito no precatório pertence ao terceiro interessado, tendo em vista que realizada cessão de crédito de forma regular, conforme disciplina as regras de direito civil (artigo 288, CC/2002).



    5. O título que se pretende executar é contrato de honorários de êxito vinculado a uma ação que foi anulada, não se podendo conferir exigibilidade ao título.



    6. Agravo de Instrumento conhecido e provido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 12, fl. 2), foram rejeitados (Vol. 13).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DIOMAR BEZERRA LIMA alega, em síntese, que a afirmação do Tribunal de origem de que a Justiça Estadual é incompetente para julgamento da presente causa viola o art. 109, I, da CF/1988. 



    Aduz que, nos termos da Súmula 363/STJ, “Compete à Justiça estadual processar e julgar a ação de cobrança”. Assim, considerando que no caso concreto, a ação executiva proposta no Juízo Estadual com base em título executivo extrajudicial (contratos de honorários advocatícios) é entre o ora recorrente e sua cliente, Fazenda Santo Inácia S. A. – FISA., pessoa jurídica de direito privado (Vol. 17, fl. 6), a competência para o julgamento da causa é da Justiça Estadual. 



    Destaca que a penhora no rosto dos autos para garantir a execução em curso na Justiça Estadual atingiu parte do Precatório nº 0146577-37.2017.4.01.9198/MA, extraído em nome da executada, Fazenda Santa Inácia S. A. – FISA, a qual não está incluída entre as pessoas submetidas à competência jurisdicional da Justiça Federal como entendera o Tribunal a quo, contrariando o art. 109, I, da Constituição Federal (Vol. 17, fl. 7).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, ao fundamento de que a matéria não foi prequestionada, incidindo, no caso, a orientação inserta na Súmula 282 do STF (Vol. 19, fl. 3).



    No Agravo, a parte contesta a aplicação do referido óbice sumular (Vol. 23).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte ora recorrida, aos fundamentos de que:



    (a) a decisão que determina o bloqueio de valores em precatório oriundo de processo que tramita na Justiça Federal configura usurpação de competência, sendo, portanto, inadequada a via eleita, “cabendo aos autores/agravados, pleitearem o que entenderem de direito, todavia, nos autos do processo que tramita perante a Justiça Federal” (Vol. 17, fl. 10); 



    (b) “a decisão agravada recai sobre direito de terceiros, tendo em vista que os créditos do referido precatório, que de fato eram de titularidade da ré/agravada, Fazenda Santa Inácia (FISA) foram integralmente transferidos para os agravantes e inclusive, informado no processo em que houve a expedição do precatório, culminando com o despacho do douto magistrado federal determinando que fossem tomadas as providências necessárias para o bloqueio do valor, que deverá ser liberado mediante alvará expedido por aquele Juízo (da Justiça Federal)” (Vol. 17, fl. 11); e 



    (c) “o título executivo que se discute nos autos de origem trata de um contrato de honorários advocatícios ad êxito, vinculado a uma ação que foi anulada, logo, não se obteve o desfecho pactuado” (Vol. 17, fl. 27).



    As razões recursais, todavia, não impugnam todos os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a defender a competência da Justiça estadual para análise da causa. 



    Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente